Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004228-63.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELMA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 227.857.361-68 (RECORRENTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS - CNPJ: 04.291.537/0001-09 (RECORRIDO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada em face de associação de benefícios, visando à devolução em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e à indenização por dano moral, sob alegação de ausência de autorização para os descontos. Sentença de parcial procedência, condenando à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00. Recurso Inominado da parte reclamante visando à majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da indenização e o valor total descontado indevidamente.

4. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se reduzido diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando o desconto indevido de benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes das Turmas Recursais em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese
de
julgamento
:

1. O valor da indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixado em patamar suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A majoração do
quantum
é cabível quando o valor fixado em sentença se mostra insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Art. 944 do Código Civil
;
Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1072081-41.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1024129-31.2021.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 06/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004228-63.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
CELMA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CELMA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR
.
Noticiou
que: a)
recebe

mensalmente
o valor
correspondente

a
um
salário

mínimo
a
título
de
pensão
; b)
foram

realizados

descontos

em

seu

benefício

previdenciário
, a
pedido
da
parte

reclamada
,
sem
que
tivesse

autorizado
.
Requereu
a
devolução

em
dobro dos
valores

descontados

indevidamente
pela
parte

reclamada
,
além
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

documentos

suficientes
para
comprovar
a
legitimidade
das
cobranças

realizadas
; b)
a

instituição

financeira
que
persiste
com a
cobrança
de
valores

indevidos
,
comete

ato

ilícito
e
responde

pelos

danos

materiais
e
morais

causados
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
o valor de R$ 570,70,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
indenização

por

dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que o valor da
indenização

por

dano
moral
fixado

pelo

juízo
singular é
ínfimo
,
devendo
ser
majorado

para R
$
10.000,00
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 264034349/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte reclamante (R$ 570,70)
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 3.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 5.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1072081-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024; N.U 1024129-31.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023; e N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 06/04/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
majorar
o valor da
indenização

por

dano
moral
para R
$
5.000,00
(
cinco
mil reais),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025